Tribunal: STF
Processo: ARE 1309889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. TEMA RG Nº 313. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão pelo qual a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente afirma a violação dos arts. 5º, incs. XXXV e LIV, e 6º, da Constituição Federal. Sustenta a inexistência de coisa julgada, tendo em vista que, diferentemente do processo anterior, a “pretensão do segurado é a concessão de um novo e mais vantajoso benefício e não a revisão do benefício atual”. Assevera que o “direito à percepção do benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido pelo autor, desde quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação, é “direito novo”, não abrangido pela decadência do art. 103 da Lei 8.213/91” (e-doc. 34).



    3. A Presidência do STF determinou o retorno do processo para os fins do art. 1.030, incs. I a III, do CPC, tendo o Órgão julgador de origem, em juízo de retratação, adequado a decisão anteriormente proferida aos termos do Tema nº 313 do ementário da Repercussão Geral, para reconhecer a decadência do direito de ação. (e-doc. 165).



    4. Em decorrência da retratação ocorrida, a parte autora protocolou o recurso extraordinário constante do e-doc. 173. Aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 6º da CRFB. Pretende o afastamento da decadência a partir do decidido nos REs nº 630.501/RS e nº 626.489/SE. Sustenta “que não incide prazo decadencial para a pretensão de concessão de benefício previdenciário, e as pretensões de retroação da DER para obtenção de benefício mais vantajoso enquadra-se (SIC) nesta hipótese, visto que os segurados que formulam tal pretensão não está (SIC) pedindo a revisão do benefício atual e sim a concessão de um benefício novo.”



    É relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A decadência do direito a pleitear a revisão do ato administrativo que concedeu benefício previdenciário vem regulada no art. 103 da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos: 



    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei nº 10.839, de 2004).



    Registra-se, ainda, que, o prazo decadencial instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/97 aplica-se a todos os benefícios, inclusive àqueles concedidos durante a vigência da Lei nº 9.711/98, conforme decidido pelo C. STF, no julgamento do RE 626.489-RG (Tema 313, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 23/09/2014) e já uniformizado pela TNU, no julgamento do Tema 135 (PEDILEF 50185584520134047108/RS, Rel. Juiz Federal Douglas Camarinha Gonzáles, DOU 22/07/2016). Quanto ao termo inicial do prazo decadencial, em relação aos benefícios anteriores, corresponderá a 01/08/1997.



    O STF, em 21/02/2013, ao examinar o caso específico do direito adquirido ao melhor benefício, no RE 630.501/RS, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 334 – " Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão"), firmou o entendimento no sentido de que, também nessa hipótese, devem ser respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição das parcelas já vencidas, tendo consignado que, "para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas" (STF, RE 630.501/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PLENO, DJe de 26/08/2013).



    No caso específico dos autos, a parte autora objetiva a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 24/06/1997 (Evento 1, CCON6).



    De acordo com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 966 (REsp 1631021/PR), sob a sistemática dos recursos repetitivos, em casos como o presente, em que se busca a revisão da renda mensal (direito ao melhor benefício), transcorridos mais de 10 (dez) anos do ato de concessão da aposentadoria, mister reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.



    Para o mencionado Tribunal Superior, o direito ao beneficio mais vantajoso - que se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado - deve ser exercido por seu titular nos 10 (dez) anos previstos no caput do artigo 103 da Lei n.º 8.213/1991. Decorrido tal prazo, haverá a caducidade do próprio direito. Na prática, o direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, desde que no prazo previsto no caput do art. 103 da Lei n.º 8.213/1991.



(...)



    Sobre o alcance da decadência, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, ultrapassado o prazo decenal, impõe-se a aplicação da decadência, mesmo que se esteja a buscar o reconhecimento de novo tempo de serviço ou de contribuição ainda não analisado na via administrativa (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 845.209-PR, STF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 09/12/2014, divulg. em 30/01/2015, public. em 02/02/2015).



    Nessa decisão, Supremo Tribunal Federal não excepcionou qualquer situação de revisão da regra da decadência, de modo que é absolutamente irrelevante, para fins de incidência do prazo decadencial, que a matéria tenha sido ou não apreciada pelo INSS por ocasião do requerimento do benefício:



    O agravante, na minuta do regimental, sustenta a inaplicabilidade da decadência ao caso. Afirma que o prazo decadencial não impede o reconhecimento do novo tempo de serviço ou de contribuição ainda não analisado na via administrativa. Evoca precedente do Superior Tribunal de Justiça. 



(...) 



    Não prosperam as alegações do embargante. Passados mais de dez anos entre a vigência de Lei nº 9.528/97, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 1.523/97, e o pedido de revisão, impõe-se a aplicação da decadência.



(...) 



    Nesse sentido, uma vez assentado pelo Colegiado local tratar-se de revisão de aposentadoria, descabe a diferenciação pleiteada pelo embargante, visto que o precedente evocado não excepcionou qualquer situação de revisão da regra da decadência. 



(...) 



    (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 845.209-PR, STF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09/12/2014, divulg. em 30/01/2015, public. em 02/02/2015, grifou-se).



    No mesmo sentido, o STJ assim julgou recentemente o Tema 975 nos seguintes termos: 



    Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. 



    O segurado, aliás, dispõe de tempo mais do que razoável para solicitar a revisão de seu benefício. No entanto, uma vez escoado o prazo, impõe-se a pronúncia da decadência do direito, tornando o ato de concessão imutável com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca do equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 



    Na hipótese telada, portanto, considerando que o benefício foi concedido em 24/06/1997 e a ação foi ajuizada em 06/12/2019, impositiva a manutenção da conclusão lançada na sentença e no acórdão retratando. (e-doc. 165; grifos nossos).



    6. Da leitura das razões transcritas, exsurge premissa inafastável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: não pretendeu o autor a concessão de prestação previdenciária nova ou diversa da anterior, não se trata de benefício inicial, mas, sim, como assentado pelo Colegiado de origem, de revisão daquele anteriormente concedido, a fim de alcançar o pagamento de aposentadoria em valor maior. Em consequência, ao caso concreto incide, às inteiras, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489-RG/SE, no qual julgado o Tema nº 313 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. “ 



    (RE nº 626.489-RG/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/10/2013, p. 23/09/2014; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pela instância anterior (e-doc. 24, p. 3), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o deferimento de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator